Tribunal: CARF
Processo: 11060.722991/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722991/2016-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.703 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Embargante
AFONSO ANTUNES DA MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma suscitada
pela Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para
suprir o vício apontado, no sentindo de enfrentar e afastar a alegação de
prescrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722991/2016-62
Fl. 5448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722991/2016-62

Relatório
AFONSO ANTUNES DA MOTTA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrado Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, decorrente da constatação de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em relação aos exercícios 2011 e 2012, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 4.884/4.893, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 2a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, em 06/11/2018, por maioria de votos, achou por bem conhecer do Recurso da
contribuinte e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, o fazendo sob a égide dos fundamentos
consubstanciados no Acórdão no 2401-005.826, com sua ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. FORO
PRIVILEGIADO. LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
A Constituição Federal, de 1988, assegura aos Deputados e Senadores a prerrogativa de
que estes só serão submetidos a julgamento, em processo penal, perante o Supremo
Tribunal Federal (art. 53, § 4o). No âmbito administrativo, tem a Secretaria da Receita
Federal do Brasil o poder/dever de apurar as infrações à legislação tributária, lançando o
devido crédito tributário, e, assegurando ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa
nas 1a e 2a instâncias administrativas. Neste mister, não se encontra albergado o instituto
do “foro privilegiado”.
Sendo assim, não se mostra pertinente a alegação no sentido de que a D. Autoridade
Fiscal agiu em desrespeito às suas competências legais, na medida em que não
autorizada pelo STF, sendo a decisão judicial, prolatada pelo Judiciário de 1a Instância,
permissiva de que fossem compartilhadas provas com a RFB, suficiente para o
encaminhamento das diligências e fiscalizações que culminaram na autuação objeto da
presente defesa.
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DA PESSOA FÍSICA. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à fiscalização
lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente.
Nesse escopo, é cabível a reclassificação da receita e sua imputação à pessoa física
quando demonstrado que não houve prestação de serviços pela pessoa jurídica e que a
pessoa física, revestida da condição de contribuinte, é a efetiva beneficiária dos
rendimentos recebidos através da pessoa jurídica interposta.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa de ofício qualificada quando comprovado que o contribuinte deslocou
de forma dolosa a tributação da pessoa física para a pessoa jurídica, utilizando de
estrutura artificial criada pela interposição de escritório de advocacia, conduta que
resultou na modificação das características do fato gerador da obrigação tributária, de
maneira a ocultar o verdadeiro beneficiário dos rendimentos e reduzir o montante do
imposto de renda devido.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixa o patamar da multa de ofício
sobre o tributo devido.
(Súmula CARF no 2)
Fl. 5449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722991/2016-62

RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
DA
PESSOA
FÍSICA.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTO
RECOLHIDO NA PESSOA JURÍDICA. MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE.
Cabível a dedução no lançamento de ofício do imposto de renda da pessoa física, antes
da inclusão dos acréscimos legais, com relação aos valores arrecadados de mesma
natureza a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada
e considerada rendimentos tributáveis auferidos pela pessoa física.
Irresignado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração, à e-fl. 5.408/5.415,
com fulcro nos artigos 64 e 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, pugnando pela sua reforma em virtude das omissões/contradições a seguir
discriminadas:

1 Omissão – Não Enfrentamento da alegação de Prescrição

O embargante alega que o “acórdão embargado não enfrentou a alegação do
Recorrente, ora Embargante, acerca da prescrição dos valores reclassificados da pessoa jurídica
para a pessoa física”, consoante trazido no item “5” do seu recurso voluntário, páginas 19 a 23,
no qual teria demonstrado que “quando da reclassificação dos valores tributados pela pessoa
jurídica para a pessoa física as competências em apreço já estavam alcançadas pela prescrição”.
Registra, ainda, seu posicionamento de que “o item “Prescrição” não se confunde em nada com a
alegação de decadência analisada pelo julgado”.

2 Omissão/Contradição – Não Enfrentamento da Nulidade do Processo de
Fiscalização e do respectivo Auto de Infração considerando os termos da decisão proferida
pelo STF que indeferiu o compartilhamento das provas

O embargante aduz a existência de omissão e obscuridade quanto à análise do seu
pedido de nulidade da autuação em decorrência de impossibilidade de compartilhamento de
provas sem autorização do STF.
Que o voto vencedor seria omisso ao simplesmente afirmar que “apenas utilizou-
se de prova emprestada para instruir o lançamento fiscal, não havendo que se falar em
ilegalidade ou limitação ao seu valor probante”, enquanto o voto vencido seria obscuro “pois
versa sobre a não aplicação do foro privilegiado ao processo administrativo fiscal, matéria
estranha aos autos”. Também alega omissão quanto à análise de documentos juntados ao recurso
voluntário que comprovariam que somente no ano de 2017 houve o deferimento do
compartilhamento de informações pelo STF.

3 Contradição/Omissão – Elementos de Dolo/Fraude/Simulação

O embargante alega que o voto vencedor reconhece que “as importâncias pagas ao
escritório Motta & Correa Advogados Associados, vinculados ao êxito do processo no
11080.008088/2001-71, não tivessem conexão direta com a prática de condutas criminosas”,
todavia manteve a multa qualificada, mostrando-se, assim, contraditória.
Fl. 5450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722991/2016-62

Também, que a decisão seria omissa por desconsiderar que o advogado pode optar
por tributar seus honorários na sua sociedade de advogados ou sua pessoa física, cita
jurisprudência nesse sentido do CARF.

4 Omissão e Obscuridade – Da Não Compensação dos Tributos

Com relação à compensação de tributos, o embargante alega que, apesar de ter
sido provido seu recurso quanto à possibilidade de compensação do imposto de renda, entende
que o mesmo restou obscuro pois afirmou que “o auto de infração já fez tal dedução”, entretanto
a dedução referiu-se apenas ao IRRF e não ao imposto de renda da pessoa jurídica.
Pleiteia o clareamento da decisão para que o acórdão seja explícito se o
provimento foi para compensar todo o imposto de renda (o já considerado no auto de infração –
retido e recolhido por terceiros – e o imposto de renda recolhido diretamente pela pessoa jurídica
Motta &Correa).
Ao final, requer o acolhimento e o provimentos dos embargos opostos, para
saneamento das omissões/contradições apontadas.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Conselheira Miriam
Denise Xavier, esta entendeu por bem acolher em parte o pleito da Contribuinte inscrito nos
Embargos de Declaração, propondo inclusão em nova pauta de julgamento para sanear a
omissão apontada no item 1 (não enfretamento da alegação de prescrição), nos termos do
Despacho de e-fls. 5.440/5.446.
Retornando os presentes Embargos, a este Relator já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Em suas razões recursais, pretende o Contribuinte sejam conhecidos seus
Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por entender ter ocorrido quatro
omissões/contradições/obscuridades, quais sejam: 1 Omissão – Não Enfrentamento da
alegação de Prescrição; 2 Omissão/Contradição – Não Enfrentamento da Nulidade do
Processo de Fiscalização e do respectivo Auto de Infração considerando os termos da
decisão proferida pelo STF que indeferiu o compartilhamento das provas; 3
Contradição/Omissão – Elementos de Dolo/Fraude/Simulação; e 4 Omissão e Obscuridade
– Da Não Compensação dos Tributos.
Fl. 5451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722991/2016-62

Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que a Turma recorrida se pronuncie a respeito dos vícios apontados, de modo a
corrigir a conclusão do julgado.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento em parte
dos presentes Embargos, constata-se que, de fato, o Acórdão guerreado foi omisso apenas em
relação ao item 1, ou seja, não enfrentamento da alegação de prescrição.
Dito isto, trataremos apenas da parte admitida, senão vejamos:

1 OMISSÃO – NÃO ENFRENTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO

Conforme se depreende da análise das alegações que instruem o recurso
voluntário, constata-se que o Colegiado pleiteou o reconhecimento da prescrição de todas as
obrigações fiscais da pessoa jurídica, inviabilizando a reclassificação e deslocamento das receitas
para a pessoa física de seu sócio, como segue a transcrição abaixo:
Analisando o Auto de Infração, observa-se que a última obrigação fiscal – decorrente de
receita auferida na competência outubro/201 – tem prazo de vencimento no dia 15 de
novembro de 2011, data na qual iniciou a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, segundo o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça em recurso
repetitivo.
Portanto, resta cristalino que após o dia 15 de novembro de 2016, término do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, todas as obrigações referentes às receitas auferidas pela
pessoa jurídica MOTTA & CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS restaram extintas
pela homologação tácita, restando vedada a sua revisão e/ou reclassificação como
realizado pelo Auto de Infração.
Todavia, da leitura do inteiro teor do acórdão não se verificou qualquer análise quanto
à matéria, devendo ser sanada tal omissão.
Antes de entrar ao mérito propriamente dito da questão, vejamos o que versa a
legislação de regência.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a prescrição
encontra-se regulamentada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que assim prescreve:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Como se observa da norma legal encimada, vários são os pré-requisitos para a
constatação da prescrição, dentre eles a necessidade da constituição definitiva do crédito
tributário.
Fl. 5452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722991/2016-62

Assim, estando o débito sob o crivo das autoridades julgadoras administrativas
inexiste liquidez e certeza capaz de amparar uma eventual ação de cobrança, única hipótese em
que poderá ser reconhecida a prescrição, eis que se caracteriza como perda do direito do exigir o
crédito em face do lapso temporal de 05 (cinco) anos.
A fazer prevalecer esse entendimento, extrai-se do caput do artigo 174 do Códex
Tributário que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva. [...]”
Partindo dessa premissa (ação de cobrança) inexiste fundamento legal para se
reconhecer a prescrição em sede de discussão administrativa, eis que sequer o crédito tributário
encontra-se constituído definitivamente, não sendo, portanto, passível de ação de cobrança. E,
inexistindo ação de cobrança, como exige o dispositivo legal retromencionado, não se pode
cogitar em prescrição.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal, no curso da fiscalização, constatou o real
beneficiário dos rendimentos auferidos por interposta pessoa e, em cumprimento ao seu dever
legal, constituiu o crédito tributário observando os arts. 118, cc art. 121, I, art. 142, e art. 149,
VII, todos do CTN.
No mesmo sentido caminhou o entendimento vencedor, conforme explanou o
Redator designado, senão vejamos:
Sob a ótica da primazia da realidade e da verdade material, cabe à fiscalização lançar de
ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente, segundo sua
natureza jurídica.
No procedimento de verificar o cumprimento das obrigações tributárias, estritamente
conforme as prerrogativas e competências estabelecidas em lei, não está a fiscalização
refém da forma jurídica adotada pelo particular, nem daquilo que consta em
documentos, acordos e instrumentos de controle.
Mais que um ônus, é dever do Fisco, em face da legalidade, tipicidade e
indisponibilidade do interesse público, investigar e verificar a ocorrência do fato
jurídico tributário segundo sucede-se no mundo fático. Prevalecerá a realidade dos fatos
em detrimento da formalidade dos atos, cabendo à autoridade lançadora demonstrar em
qualquer caso, apoiado na linguagem de provas, a ocorrência dos fatos jurídicos que
servem de suporte à exigência fiscal.
A pessoa física Afonso Antunes da Motta é a verdadeira beneficiária dos rendimentos,
na proporção dos valores recebidos, mantendo relação pessoal e direta com a situação
que constitui o fato gerador da obrigação tributária, caracterizado pelo acréscimo
patrimonial resultado do auferimento de renda mediante a simulação de prestação de
serviços por pessoa jurídica.
Por sua vez, segundo o ordenamento jurídico, não se cogita de implementar uma prática
criminosa mediante a utilização de pessoa jurídica para influenciar decisões
administrativas e, como tal, os rendimentos percebidos, nessas situações, pertencem
efetivamente às pessoas físicas que realizam as condutas ilícitas.
O fato gerador da obrigação tributária independe da validade dos atos jurídicos
praticados, porém o objeto da sociedade deve ser lícito, sob pena de invalidade do
negócio, não produzindo efeitos perante a autoridade fiscal.
Dito isto, a posição vitoriosa nos leva a conclusão de que a quantia financeira
destinada à pessoa física, desde o nascedouro, independentemente da forma de percepção, deve
sofrer a tributação do imposto de renda na pessoa física, segundo a legislação específica (art. 3o,
§ 4o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988). Em outras palavras, a relação tributária
existente diz respeito a percepção de rendimentos do Sr. Afonso Motta (pessoa física).
Fl. 5453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722991/2016-62

Ademais, a relação jurídico-tributária que envolve a pessoa jurídica, ao olhar da
autoridade fazendária, bem como das autoridades julgadoras (DRJ e tese vencedora), é inexiste.
Neste diapasão, restando cristalino ser os rendimentos da pessoa física, incabível
falar em prescrição, uma vez que o crédito não diz respeito a obrigação da pessoa jurídica.
Dessa forma, conclui-se que, no caso em comento, ainda não houve a fluência do
prazo prescricional, no máximo poderia falar em decadência, o que já foi devidamente analisado
no acordão guerreado. Resta, portanto, indeferido o pedido.
Sendo assim, sanada a omissão apontada.
Por todo o exposto VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, exclusivamente para sanar a omissão apontada,
afastando a prescrição pleiteada, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 5454
DF CARF MF
Documento nato-digital